Tribunal: STF
Processo: HC 87872
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Agravo regimental. Pedido de concessão de 
   progressão de regime. Negativa de seguimento. Concessão 
   superveniente do benefício. Agravo regimental prejudicado. A 
   ulterior concessão do benefício da progressão de regime, posto 
   tenha sido posteriormente revogado por causa diversa, prejudica o 
   pedido de habeas corpus, e, por conseqüência, o agravo interposto
   contra decisão que lhe negou seguimento.